Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746497-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CRISTIANO DE ARAGAO PINTO, LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCO CRISTIANO DE ARAGÃO PINTO e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0714637-49.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCO CRISTIANO DE ARAGÃO PINTO, partes qualificadas nos autos, para alegar em síntese excesso de execução (ID 212025225). Foram anexados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 213140156. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de cumprimento individual de ação coletiva (autos n° 0706105-57.2022.8.07.0018), na qual foi o réu condenado ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV, da Lei Complementar no 173/2020, como também seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. O réu impugnou o cumprimento de sentença ao apontar o excesso de em razão de equívoco do autor ao elaborar os cálculos com a inclusão do período de 2020 a 2021, porém o correto seria limitado somente ao período de janeiro a junho de 2022. O autor sustentou que sua planilha seguiu os parâmetros da sentença, uma vez que calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021, com atualização a partir de 1/1/2022. O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” A referida Lei Complementar assim dispõe: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022.” Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, nos termos do artigo 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilha apresentada pelo autor. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Quanto à sucumbência, ressalte-se que na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 208331817 já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Luiz da Costa de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 208331817. O Agravante aduz que há excesso de execução, sob o argumento de que o título executivo é expresso ao estabelecer que os reflexos financeiros devem ocorrer apenas a partir de janeiro de 2022. Salienta que há tratamento diferenciado no título executivo judicial ao utilizar os verbos “computar” e “pagar”. Ressalta que o título computa o período aquisito para fins de adicional por tempo de serviço, entre 28/05/2020 e 31/12/2021, ao tempo em que determina o pagamento de diferentes devidas a partir de 01/01/2022. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para, enfim, ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, por configurarem exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condicionam-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Na ação originária (n. 0706105-57.2022.8.07.0018), o SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPOL-DF moveu ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL, noticiando que quando da entrada em vigor da Lei Complementar no 173/2020, houve a suspensão do cômputo de período aquisitivo para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço para os servidores substituídos, desde a entrada em vigor da lei, em 28/05/2020, até 31/12/2021. Salientou que a norma foi alterada pela Lei Complementar no 191/2022, excetuando os servidores das áreas da saúde e segurança pública, o que não foi respeitado pelo réu. Pediu, assim, a condenação do Distrito Federal a computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020 e ao pagamento das parcelas vencidas, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os pedidos foram julgados procedentes, para: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. (ID 208114542 – origem) Extrai-se, ainda, do título executivo ora em discussão, o entendimento de que “os substituídos da autora são servidores da área da segurança pública. A relevância desta colocação é que a regra do art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020, que veda a contagem do período de 28/05/2020 até 31/12/2021 como de ‘período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins’, não lhes é aplicável”. Nesse contexto, concluo que o juízo sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato e aplicar os termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020, determinou a contagem do período aquisitivo nos exatos termos da norma de regência, ou seja, quanto ao período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021. Por tais razões, não reconheço a verossimilhança jurídica das alegações do Agravante, quanto ao suposto excesso de execução. Portanto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 18:13:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador